Tribunal: TJMT
Processo: 1042503-38.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MOURA - CPF: 489.948.638-34 (RECORRENTE), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1042503-38.2020.8.11.0001 - PJE

Data do

Julgamento:

07.06.2022

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JOSÉ CARLOS MOURA

Recorrido(s):

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO WHATSAPP. FORNECIMENTO DE CÓDIGO PELA VÍTIMA POR LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE. AUSÊNCIA DE FALHA DE SEGURANÇA. AÇÃO EXCLUSIVA DE TERCEIROS QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais postulado por JOSÉ CARLOS MOURA, por golpe sofrido por meio de estelionatário mediante fornecimento de código de segurança pelo consumidor a terceiro enviado pelo aplicativo WhatsApp.

2.
O acervo probatório dos autos, demonstra que o Recorrente foi vítima de golpe do WhatsApp, sem a participação, conivência ou omissão da Recorrida, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte. O próprio autor admitiu ter fornecido código de segurança de seu WhatsApp a um estelionatário, que passou a agir causando-lhe prejuízos de ordem moral e patrimonial.

3.
Não se olvida que se está, sim, ante relação de consumo, já que a demandada se caracteriza como fornecedora e o autor como consumidor, ante a relação jurídica que as vincula (contrato de prestação de serviços de telefonia móvel).

4.
Ocorre que não se trata de hipótese de não prestação do serviço pela fornecedora ou de defeito do serviço que prestou, mas, sim, da ocorrência de fortuito externo, por culpa exclusiva da vítima ao fornecer dados que permitiram o acesso de estelionatário ao seu WhatsApp.

5.
O fato é que não está dentro da esfera de exigibilidade da prestadora de serviços de telefonia o absoluto controle de atos de terceiros que se utilizam da vulnerabilidade de consumidores para aplicar golpes. Esse controle é impossível de ser feito, pois que os métodos de segurança dependem da colaboração do consumidor (no caso, não fornecer códigos ou senhas de segurança a terceiros).

6.
Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade da Recorrida, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

7.
Desta feita, entendo que a recorrida não detém responsabilidade civil com o recorrente, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva.

8.
Sentença mantida.

9.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno o
autor/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022